Tribunal: TJDFT
Processo: 0023454-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da decisão referente à impugnação apresentada pelo Distrito Federal e enviada ao referido Juízo por meio do Ofício no 1571/2018/COORPRE de 23 de dezembro de 2018, bem como de eventual requisição retificadora. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios